Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014319-12.2019.8.11.0000
Recorrente: JOÃO ARCANJO RIBEIRO
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO ARCANJO RIBEIRO (id 50575988) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 23106967):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.” (TJMT, RAI 1014319-12.2019.8.11.0000, Des MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2019)
Foram opostos os Aclaratórios id 24178497, que foram rejeitados, conforme id 32706493.
Os Embargos de Declaração id 34513498 foram rejeitados, conforme acórdão id 47003473, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 3o do CPC.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão negou vigência ao “Artigo 174, Parágrafo único, Inciso I e 156, V, ambos da Lei Federal No 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), bem como dos Artigos 240 §2o e 1.025, ambos do Código de Processo Civil.”
Afirma o Recorrente que, “não concordando com o aludido entendimento, interpôs o presente RECURSO ESPECIAL, com o objetivo de ressaltar o móvel da questão que reside na ausência de causa interruptiva da prescrição, e, no completo abandono do processo por parte da Fazenda Pública por tempo superior a 7 (sete) anos, bem como para afastar a multa equivocadamente aplicada pela Douta Câmara, posto que fixada em nítido desacordo com enunciado da Súmula 98 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o entendimento exposto pelo acórdão recorrido seria diverso daquele aplicado por outros Tribunais, pugnando pelo reconhecimento da “ocorrência da PRESCRIÇÃO COMUM e PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE com suporte no Artigo 174, Paragrafo Único, Inciso I do Código Tributário Nacional, NÃO com suporte no Artigo 40 da Lei No 6.830/1980 (Execuções Fiscais) e da inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”.
Sustenta que o processo executivo foi abandonado por mais de sete anos pelo Município Exequente, não tendi existindo qualquer causa interruptiva da prescrição, motivo pelo qual deve ser acolhida a exceção de pré-executividade, apontando que incumbe ao Autor adotar as providências necessárias à citação do réu, nos termos do artigo 240 do CPC.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)E, assim ocorrendo, imprescindível que o efeito suspensivo seja deferido para este Recurso Especial, uma vez que com o prosseguimento da Execução Fiscal o Recorrente sofrerá as consequências dos atos expropriatórios que, certamente, antes do final do julgamento deste recurso terão início.
De acordo com a Súmula 635, do Supremo Tribunal Federal, assim como com os termos do inciso III, do §5o, do artigo 1.029, do Código de processo Civil, o pedido de efeito suspensivo deve ser analisado e decidido pelo Presidente do Tribunal de origem.
Desta forma, faz-se urgente que o presente pedido seja deferido, tendo em vista a iminência de início da execução e seus atos expropriatórios, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação ao Recorrente.
POR ESSAS RAZÕES, concessa maxima venia, requer a Vossa Excelência se digne conceder Efeito Suspensivo, assim como em seu regular Efeito Devolutivo, suspendendo o processo até ulterior decisão, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 51667464 e 54132961.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Embora tenha mencionado a existência de uma possível execução provisória, não se verifica qualquer indício de que a parte Recorrida tenha buscado tal medida, até porque, conforme exposto pelo próprio Recorrente, não existe nenhum ato realizado após o ajuizamento do processo executivo, o que afasta o eventual perigo de dano.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o julgado aparenta estar em conformidade com o posicionamento exposto pelo STJ, inclusive por meio da Súmula n. 106, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, afastando a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi